Tribunal: TJPA
Processo: 0802183-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802183-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO, JR COMERCIO E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME, JONAS PINHEIRO REIS, JURANDIR PINHEIRO REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/96. DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.366.721/BA), firmou o entendimento de que o magistrado que preside a ação de improbidade, desde que de forma fundamentada, pode decretar a indisponibilidade cautelar de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos.

2 - No presente caso, o cerne da questão está em verificar a existência dos requisitos que autorizam medida cautelar de indisponibilidade de bens dos demandados na Ação Civil Pública por ato de improbidade, pedido este que foi indeferido pelo juízo a quo. No caso dos autos, de acordo com a farta documentação juntada pelo Ministério Público, durantes os anos de 2013 a 2015 e 2015 a 2017, a Prefeitura Municipal de Óbidos contratou por inexigibilidade de licitação a empresa JR Comércio e Assessoria Contábil Ltda para prestação de serviços de consultoria na área contábil, financeira e contabilidade pública. De fato, não há como não observar, que em tese, o serviço de contabilidade pública não exige notória especialização para a sua realização, salvo a titularização de bacharelado. Não há também nos autos do processo de inexigibilidade qualquer atestado de capacidade técnica, tampouco certificados de especialização dos contadores da empresa demandada, havendo apenas relações contendo informações acadêmicas e profissionais, o que não comprova a notória especialização dos contratados, exigida pela Lei. 8.666/93. Da mesma forma, o requisito da natureza singular do serviço também não restou justificado no procedimento licitatório, sendo o objeto do contrato a prestação de assessoria contábil deveria ter sido demonstrado a distinção do serviço prestado pela empresa contratada e qualquer outra do ramo. Tais fatos por si só já demonstram o fumus boni iuris a embasar a medida cautelar, considerando que objetiva resguardar um futuro ressarcimento integral do patrimônio público, caso confirmados os indícios de danos ao erário e violação aos princípios administrativos.

3 - A jurisprudência do STJ encontra-se pacificada, inclusive sob o rito do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 8/2008 (REsp 1.366.721/BA, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Og Fernandes, julgamento em 26.2.2014, ainda não publicado), no sentido de que, para a Medida Cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na
LIA
, basta comprovar a verossimilhança das alegações, pois, pela própria natureza do bem protegido, o legislador dispensou o requisito do perigo da demora. Nesse sentido: REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21.9.2012.

6– Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, Comarca de Belém,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0802183-46.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da Vara Única do Município de Óbidos que, nos autos da
AÇO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO CAUTELAR nº 0800615-21.2019.8.14.0035
ajuizada desfavor de
MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO, JR COMÉRCIO E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, JONAS PINHEIRO REIS e JURANDIR PINHEIRO REIS
, que indeferiu a medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Em síntese, relata a inicial da Ação Civil Pública que o Sr. Mario Henrique de Souza Guerreiro, como então prefeito de Óbidos realizou a contratação dos demais requeridos para serviços assessoria contábil ao Município de Óbidos, de forma ilegal, pois efetuou contratação dos serviços por inexigibilidade de licitação, sem o preenchimento dos requisitos de notória especialização e da singularidade do serviço, bem como, ser o valor do contrato muito elevado para o praticado no mercado.

Requereu cautelarmente a indisponibilidade dos bens dos demandados.

O juízo
a quo,
indeferiu a medida cautelar por entender ausente o fumus boni iuris, pois entendeu que estaria analisando o mérito da demanda. (Id nº 2845016)

Irresignado o Ministério Público interpôs o presente agravo de instrumento, alegando a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal, pois ao revés do que entendeu o magistrado de piso a ilegalidade das contratações por inexigibilidade de licitação restaram demonstradas quando se verificou que os contratos não atenderam aos critérios de inexigibilidade de licitação previstos em lei, não tendo sido comprovada a inviabilidade de competição, a singularidade dos serviços contratados e tampouco a notória especialização dos escritórios contratados, conforme, inclusive, atestado Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção, conforme Nota Técnica nº 04/2018-MP/NCIC, Eixo Contábil e a Nota Técnica nº 03/2018-MP/NCIC, Eixo Jurídico.

Afirma ainda, que o referido escritório foi pontualmente “escolhido” pelo gestor ora demandado antes mesmo da abertura do procedimento correspondente, ante a existência de vínculo anterior do ex-prefeito municipal de Óbidos, requerido MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO, com o sócio da empresa JR COMÉRCIO E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, eis que, em consulta ao sítio eletrônico do TSE, constatou-se que o requerido JONAS PINHEIRO REIS, sócio da empresa contratada, foi doador da Campanha Eleitoral de 2012 do ex-prefeito, ora requerido MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO.

Salienta que de acordo com o entendimento do STJ basta a prova do
fumus boni iuris
da prática do ato de improbidade, sendo desnecessário a prova do periculum in mora, requisito implícito.

Requereu ao final, a concessão do efeito ativo, para determinar a indisponibilidade de bens dos requeridos, inaudita
altera pars
, até o valor correspondente ao prejuízo causado ao erário municipal, qual seja, de R$ 2.218.000,00 (dois milhões, duzentos e dezoito mil reais)

Subsidiariamente, caso se entenda que os fatos encontram tipificação no art. 11 da lei de improbidade administrativa, requer a indisponibilidade do valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) ao requerido, Mario Henrique de Souza Guerreiro, correspondente a multa de 15 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público e o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) aos terceiros beneficiados, correspondente a cinco vezes o valor mensal recebido.

Em sede de cognição sumária deferi a tutela antecipada recursal para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos. (Id nº 29332727)

O agravado, JR COMÉRCIO E ASSESSORIA CONÁBIL LTDA apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 3276982)

O Agravado, Mario Henrique de Souza Guerreiro, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 3279485) Também, interpôs agravo interno contra a decisão monocrática Id nº 2933272, que deferiu a tutela recursal, requerendo desde já a retratação nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC ou, após ouvido o Agravado, seja conduzido a julgamento pelo órgão colegiado. (Id nº 3282221)

O Agravado, Jurandir Pinheiro Reis, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, defendendo o desprovimento do recurso. (Id nº 3285401) Também, interpôs agravo interno contra a decisão monocrática Id nº 2933272, requerendo a retratação nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC ou, após ouvido o Agravado, seja conduzido a julgamento pelo órgão colegiado.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id nº 3128854).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Inicialmente, ressalta-se que os Agravantes interpuseram Agravo Interno contra a decisão desta Relatora que deferiu a tutela recursal, sustentando em síntese, as mesmas razões trazidas em contrarrazões. Todavia, por economia e em busca da celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado,
julgo prejudicado os agravos internos, passando a análise do mérito do Agravo de Instrumento
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a sua análise.

Preliminarmente, pontuo que em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

A questão em análise consiste em verificar a existência dos requisitos que autorizam medida cautelar de indisponibilidade de bens dos demandados na Ação Civil Pública por ato de improbidade, pedido este que foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Acerca da indisponibilidade de bens no bojo da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, vejamos o que diz a legislação:

Lei 8.429/92.

Art. 7°
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Da leitura do dispositivo infere-se que a indisponibilidade de bens se dá de forma cautelar, em prol do interesse público, buscando garantir que ao final da ação existam bens suficientes para o integral ressarcimento do dano causado ao erário.

A jurisprudência pátria aponta no sentido de que, nessa fase inicial, deve ser priorizado o interesse público no desenvolvimento do próprio processo para a detida apuração dos fatos e aplicação da lei pela simples presença de meros indícios de atos de improbidade administrativa, como demonstrados ao norte.

No caso dos autos, de acordo com a farta documentação juntada pelo Ministério Público, durantes os anos de 2013 a 2015 e 2015 a 2017, a Prefeitura Municipal de Óbidos contratou por inexigibilidade de licitação a empresa JR Comércio e Assessoria Contábil Ltda para prestação de serviços de consultoria na área contábil, financeira e contabilidade pública.

De fato, não há como não observar, que em tese, o serviço de contabilidade pública não exige notória especialização para a sua realização, salvo a titularização de bacharelado. Não há também nos autos do processo de inexigibilidade qualquer atestado de capacidade técnica, tampouco certificados de especialização dos contadores da empresa demandada, havendo apenas relações contendo informações acadêmicas e profissionais, o que não comprova a notória especialização dos contratados, exigida pela Lei. 8.666/93.

Da mesma forma, o requisito da natureza singular do serviço também não restou justificado no procedimento licitatório, sendo o objeto do contrato a prestação de assessoria contábil deveria ter sido demonstrado a distinção do serviço prestado pela empresa contratada e qualquer outra do ramo.

Para melhor entendimento, veja-se a doutrina de Marçal Justen Filho, que entende que a singularidade
“caracteriza-se como uma situação anômala, incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por qualquer profissional ‘especializado’. Envolvem casos que demandam mais do que especialização, pois apresentam complexidades que impedem a obtenção de solução satisfatória a partir da contratação de qualquer profissional (ainda que especializado)
”.

Tais fatos por si só já demonstram o fumus boni iuris a embasar a medida cautelar, considerando que objetiva resguardar um futuro ressarcimento integral do patrimônio público, caso confirmados os indícios de danos ao erário e violação aos princípios administrativos.

Nesta esteira, o artigo 7º da Lei nº 8.429/1992, dispõe que a indisponibilidade de bens é cabível quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo recair sobre o necessário que assegure o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Portanto, é desnecessária a prova do
periculum in mora
concreto, ou seja, de que os réus estariam dilapidando seus patrimônios, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris quanto o ato de improbidade administrativa.

A este respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À PRÁTICA DO SUPOSTO ATO ÍMPROBO. DEFERIMENTO ANTES DA DEFESA PRÉVIA. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. REVISÃO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a indisponibilidade de bens do ora agravante inaudita altera pars. A Ação Civil Pública foi proposta com base em alegadas irregularidades em compras efetuadas pela Prefeitura de Alcinópolis.

2. "O fato de a Lei
8.429
/1992 prever contraditório prévio ao recebimento da petição inicial (art. 17, §§ 7º e 8º) não restringe o cabimento de tais medidas, que têm amparo em seus arts. 7º e 16 e no poder geral de cautela do magistrado, passível de ser exercido mesmo inaudita altera pars (art.
804
do
CPC
)" (EDcl no Ag 1.179.873/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.3.2010). No mesmo sentido: REsp 880.427/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.12.2008.

3. A jurisprudência do STJ encontra-se pacificada, inclusive sob o rito do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 8/2008 (REsp 1.366.721/BA, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Og Fernandes, julgamento em 26.2.2014, ainda não publicado), no sentido de que, para a Medida Cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na
LIA
, basta comprovar a verossimilhança das alegações, pois, pela própria natureza do bem protegido, o legislador dispensou o requisito do perigo da demora. Nesse sentido: REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21.9.2012.

4. O acórdão recorrido está de acordo, portanto, com a jurisprudência do STJ. Aplica-se a Súmula 83/STJ.

5. O Tribunal a quo (fl. 1104/e-STJ) assentou que "o fumus boni iuris decorre dos diversos indícios de desrespeito da legislação atinente às licitações (Lei nº
8.666
/93), apurados pelo inquérito civil nº 001/2005" e que "observa-se a juntada de várias notas fiscais emitidas pelo estabelecimento comercial sem a emissão de qualquer nota de empenho correspondente, inclusive com fortes indícios de fracionamento de licitação".

6. O acolhimento da tese de que não se faz presente o fumus boni iuris que fundamentou a decretação cautelar de indisponibilidade de bens remete ao exame dos fatos e provas dos autos, providência impossibilitada, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.

7. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 460.279/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 27/11/2014) (grifei)

Assim, demonstrado o fumus boni iuris, entendo que a medida cautelar requerida pelo Ministério Público deve ser deferida, ante os indícios do cometimento de atos ímprobos previstos no art. 10, VIII e XII e art. 11, da Lei 8.429/92 pelos demandados, a fim de resguardar o ressarcimento integral dos prejuízo causados ao patrimônio público.

Nesse sentido, manifestou-se o Ministério Público de Segundo Grau,

“(...)

As contratações se deram por meio dos Processos de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2013 (que culminou no Contrato nº 002/2013-IL) e 06/2015 (que culminou no Contrato nº 01 – INEX. 006/2015), com seus respectivos termos aditivos.

A ilegalidade restou demonstrada quando se verificou que os contratos não atenderam aos critérios de inexigibilidade de licitação previstos em lei, pois não restou comprovada a inviabilidade de competição, a singularidade dos serviços contratados e tampouco a notória especialização dos escritórios contratados, conforme, inclusive, atestado Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção, conforme Nota Técnica nº 04/2018-MP/NCIC, Eixo Contábil e a Nota Técnica nº 03/2018- MP/NCIC, Eixo Jurídico. (...)”

Do exposto, não restam dúvidas de que a conduta dos ora recorrentes subsume-se às disposições dos artigos 10, incisos VIII e XII, e artigo 11, caput e inciso I, todos da Lei nº 8.429/92, sendo, pois, imperativa obrigação de repararem o dano causado ao patrimônio público, nos exatos termos dos arts. 5º, 7º e 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa. Para tal, torna-se necessário a decretação da indisponibilidade dos bens dos ora demandados, isso porque é medida que, com amparo no artigo 37, §4º, Constituição Federal, deriva automaticamente da prática do ato de improbidade administrativa. (...)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido cautelar de indisponibilidade de bens, conforme requerido na inicial.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021